Tribunal: TJDFT
Processo: 0741791-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0741791-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: LCO Empreendimentos Veterinários Ltda Murilo de Menezes Abreu Apelado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária LCO Empreendimentos Veterinários Ltda e por Murilo de Menezes Abreu contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que extinguiu o processo nos termos da norma prevista no art. 485, inc. IV, do CPC. Os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça (Id. 70211557). As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 20 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator